Tribunal: TJSP
Processo: 2063880-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Juros/Correção Monetária
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ICMS - Juros de mora superior à Taxa Selic - Arguição de Inconstitucionalidade n.o 0170909-61.2012.8.26.0000, relativa aos artigos 85 e 96 da citada Lei Estadual n.o 6.374/89, com a redação dada pela Lei Estadual n.o 13.918/09, deu interpretação conforme a Constituição, determinando que os juros calculados com base nela não ultrapassem a taxa Selic - Mero cálculo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ICMS - Juros de mora superior à Taxa Selic - Arguição de Inconstitucionalidade n.o 0170909-61.2012.8.26.0000, relativa aos artigos 85 e 96 da citada Lei Estadual n.o 6.374/89, com a redação dada pela Lei Estadual n.o 13.918/09, deu interpretação conforme a Constituição, determinando que os juros calculados com base nela não ultrapassem a taxa Selic - Mero cálculo aritmético que não retira a exigibilidade do crédito principal - Ausência das hipóteses do artigo 151 do CTN a autorizar a suspensão da exigibilidade - Multa punitiva que não ultrapassa 100% do valor do crédito Artigo 85, II, "j" da Lei 6.374/89 - Ausência de ilegalidade ou de efeito de confisco Decisão mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292199
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2063880-34.2020.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que é agravante ESTEVAM E ESTEVAM - INDUSTRIA E
COMERCIO DE MANDEIRAS LTDA, é agravado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) e VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2063880-34.2020.8.26.0000-São Paulo - Voto no 28242
2
Agravo de instrumento no: 2063880-34.2020.8.26.0000
Agravante:
ESTEVAM E ESTEVAM - INDUSTRIA E COMERCIO
DE MANDEIRAS LTDA
Agravado:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca:
SÃO PAULO
Voto no:
28242
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ICMS - Juros de mora
superior à Taxa Selic - Arguição de Inconstitucionalidade
n.o 0170909-61.2012.8.26.0000, relativa aos artigos 85 e 96
da citada Lei Estadual n.o 6.374/89, com a redação dada pela
Lei Estadual n.o 13.918/09, deu interpretação conforme a
Constituição, determinando que os juros calculados com
base nela não ultrapassem a taxa Selic - Mero cálculo
aritmético que não retira a exigibilidade do crédito principal
- Ausência das hipóteses do artigo 151 do CTN a autorizar a
suspensão da exigibilidade - Multa punitiva que não
ultrapassa 100% do valor do crédito Artigo 85, II, “j” da
Lei 6.374/89 - Ausência de ilegalidade ou de efeito de
confisco Decisão mantida - Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESTEVAM E
ESTEVAM - INDUSTRIA E COMERCIO DE MANDEIRAS LTDA contra
a r. decisão de fls. 15 que em ação anulatória ajuizada em face da
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO indeferiu pedido de liminar
para suspensão da exigibilidade de crédito tributário, facultando,
para este fim, o depósito do montante integral em 15 (quinze) dias.
Sustenta a agravante, em síntese, que a certidão de dívida ativa
compreende juros já reconhecidos ilegais por esta Corte na
Arguição de Inconstitucionalidade n° 0170909-61.2012.8.26.0000,
sendo imperiosa, a partir disso, suspender a integralidade da dívida
até que a agravada recalcule a dívida mediante exclusão dos juros
abusivos. Requer a concessão de efeito ativo e no mérito a integral
reforma da decisão (fls. 01/10).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2063880-34.2020.8.26.0000-São Paulo - Voto no 28242
3
Agravo tempestivo, preparado e devidamente instruído, indeferido
o efeito ativo (fls. 56/58), dispensada resposta da parte contrária.
Não houve oposição ao julgamento virtual, nos termos da
Resolução 772/2017 do Egrégio Tribunal de Justiça.
É, em síntese, o relatório.
Bem examinada a questão posta em juízo, vê-se que a irresignação
recursal não merece acolhimento.
É certo que o Colendo Órgão Especial desta Corte, no julgamento
da
Arguição
de
Inconstitucionalidade
n.o
0170909-61.2012.8.26.0000, relativa aos artigos 85 e 96 da citada
Lei Estadual n.o 6.374/89, com a redação dada pela Lei Estadual
n.o 13.918/09, deu interpretação conforme a Constituição,
determinando que os juros calculados com base nela não
ultrapassem a taxa Selic, conforme ementa que se transcreve:
INCIDENTE
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
-
Arts. 85 e 96 da Lei Estadual n° 6.374/89, com
a redação dada pela Lei Estadual n° 13.918/09
- Nova sistemática de composição dos juros da
mora para os tributos e multas estaduais
(englobando
a
correção
monetária)
que
estabeleceu taxa de 0,13% ao dia, podendo ser
reduzida por ato do Secretário da Fazenda,
resguardado o patamar mínimo da taxa SELIC -
Juros moratórios e correção monetária dos
créditos fiscais que são, desenganadamente,
institutos de Direito Financeiro e/ou de Direito
Tributário - Ambos os ramos do Direito que
estão previstos em conjunto no art. 24, inciso I,
da CF, em que se situa a competência
concorrente da União, dos Estados e do DF - §§

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2063880-34.2020.8.26.0000-São Paulo - Voto no 28242
4
1o a 4° do referido preceito constitucional que
trazem a disciplina normativa de correlação
entre normas gerais e suplementares, pelos
quais a União produz normas gerais sobre
Direito Financeiro e Tributário, enquanto aos
Estados
e
ao
Distrito
Federal
compete
suplementar, no âmbito do interesse local,
aquelas normas - STF que, nessa linha, em
oportunidades
anteriores,
firmou
o
entendimento de que os Estadosmembros não
podem fixar índices de correção monetária
superiores aos fixados pela União para o mesmo
fim (v. RE n" 183.907- 4/SP e ADI n° 442) -
CTN que, ao estabelecer normas gerais de
Direito
Tributário,
com
repercussão
nas
finanças públicas, impõe o cômputo de juros de
mora ao crédito não integralmente pago no
vencimento, anotando a incidência da taxa de
1% ao mês, "se a lei não dispuser de modo
diverso". - Lei voltada à regulamentação de
modo diverso da taxa de juros no âmbito dos
tributos federais que, destarte, também se
insere no plano das normas gerais de Direito
Tributário/Financeiro, balizando, no particular,
a atuação legislativa dos Estados e do DF -
Padrão da taxa SELIC que veio a ser adotado
para a recomposição dos créditos tributários da
União a partir da edição da Lei no 9.250/95, não
podendo então ser extrapolado pelo legislador
estadual - Taxa SELIC que, por sinal, já se
presta a impedir que o contribuinte inadimplente possa ser beneficiado com
vantagens na aplicação dos valores retidos em
seu poder no mercado financeiro, bem como
compensar o custo do dinheiro eventualmente
captado pelo ente público para cumprir suas
funções - Fixação originária de 0,13% ao dia
que, de outro lado, contraria a razoabilidade e a
proporcionalidade, a caracterizar abuso de
natureza confiscatória, não podendo o Poder
Público
em
sede
de
tributação
agir
imoderadamente - Possibilidade, contudo, de
acolhimento parcial da arguição, para conferir
interpretação
conforme a Constituição, em
consonância com o julgado precedente do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2063880-34.2020.8.26.0000-São Paulo - Voto no 28242
5
Egrégio STF na ADI no 442 - Legislação paulista
questionada
que
pode
ser
considerada
compatível com a CF, desde que a taxa de juros
adotada (que na atualidade engloba a correção
monetária), seja igual ou inferior à utilizada
pela União para o mesmo fim - Tem lugar,
portanto, a declaração de inconstitucionalidade
da interpretação e aplicação que vêm sendo
dada pelo Estado às normas em causa, sem
alterá-las gramaticalmente, de modo que seu
alcance valorativo fique adequado à Carta
Magna (art. 24, inciso I e § 2o) - Procedência
parcial da arguição.
Contudo, o fato de se afastar a utilização da Lei Estadual n.o
13.918/09, em virtude de sua inconstitucionalidade, não se traduz
em vício insanável, eis que plenamente possível de se chegar ao
correto valor exequendo, excluído o critério considerado abusivo,
afigurando-se, portanto, plenamente possível de se corrigir o título
executivo com relação aos consectários legais.
Assim, ainda que se tenha por excessivo o encargo moratório
imputado pela agravada, o débito principal remanesce indiscutível,
razão pela qual descabe a suspensão da exigibilidade do valor
incontroverso.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação anulatória
Tutela de urgência Juros aplicados nos termos
da Lei Estadual no 13.918/2009 - Pretensão à
suspensão da exigibilidade integral do crédito
tributário

Impossibilidade

Suspensão
integral do crédito tributário que somente pode
ser deferida com o depósito integral do valor
exigido em dinheiro Inteligência do art. 151,
inciso II, do Código Tributário Nacional e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2063880-34.2020.8.26.0000-São Paulo - Voto no 28242
6
Súmula n.o 112 do C. Superior Tribunal de
Justiça - Adequação do cálculo dos juros e da
multa que não afasta a exigibilidade do título
Precedentes desta C. Câmara -Decisão mantida
Recurso desprovido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2054257-48.2017.8.26.0000;
Relator
(a): Renato
Delbianco; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
26/09/2017; Data de Registro: 26/09/2017).
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Mandado de
segurança Tributário - Decisão recorrida que
indeferiu a liminar
Insurgência
Cabimento
parcial Juros de mora calculados com base na
Lei Estadual no 13.918/09, cuja incidência foi
afastada pelo órgão Especial desta Corte de
Justiça, devendo ser limitados à Taxa SELIC

Precedentes
A adequação do título com
relação à Taxa SELIC não acarreta a nulidade da
Certidão de Dívida Ativa - Não há ilegalidade na
atualização e incidência de juros de mora para a
apuração
do
valor
da
sanção
pecuniária,
porquanto estabelecida em conformidade com a
Lei Estadual no 6374/89, com a redação dada
pela Lei Estadual no 13.918/2009
Recálculo
do débito fiscal, com a incidência de juros
limitados à Taxa SELIC, nos termos do acórdão
- Decisão reformada parcialmente
Recurso
provido em parte.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2222278-50.2018.8.26.0000;
Relator
(a): Marcos
Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de
Direito
Público;
Foro
Central
-
Fazenda
Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 09/04/2019; Data de Registro:
09/04/2019)
Outrossim, não havendo pedido da agravante de suspensão da
exigibilidade do valor atinente ao encargo moratório que supera a
Taxa Selic, e não configurada hipótese do artigo 151 do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2063880-34.2020.8.26.0000-São Paulo - Voto no 28242
7
Tributário Nacional, descabe a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário, sem depósito.
Ressalto, em remate, que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões
pelas quais chegou ao resultado do julgado. A leitura do acórdão
permite ver cristalinamente o porquê do decisum, sendo, pois, o
que basta para o respeito às normas de garantia do Estado de
Direito, entre elas a do dever de motivação (CF, art. 93, IX).
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando
o
pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (AgRg nos EDcl no REsp 966229/RS, Ministro
OG FERNANDES, Sexta Turma, j. 05/02/2013, DJe 18/02/2013).
Deixo consignado, por derradeiro, que eventuais recursos que
sejam apresentados em decorrência deste julgado estarão sujeitos
a julgamento virtual. No caso de discordância, deverá ela ser
manifestada no momento de apresentação do novo recurso.
Daí porque, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
RUBENS RIHL
Relator